Tribunal: TJDFT
Processo: 0717062-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE TERMINAIS DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAIS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SOBRESTAMENTO DOS EFEITOS DA PENALIDADE. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento.
2. Extrai-se dos autos que foi celebrado contrato administrativo tendo por objeto a aquisição de 920 (novecentos e vinte) terminais de radiocomunicação digitais, dos quais 7 (sete) aparelhos apresentaram defeito e não teriam sido reparados, o que, mesmo após redução da penalidade com a interposição de recurso administrativo, culminou em aplicação de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, correspondente a R$290.536,00 (duzentos e noventa mil e quinhentos e trinta e seis reais).
3. Em que pese o agravante sustentar, a fim de reformar a decisão que deferiu a tutela de urgência requerida na origem pela contratada, a inércia da agravada em cumprir a obrigação contratual de garantir a qualidade e o funcionamento dos aparelhos fornecidos, bem como a inexistência de desproporcionalidade no tocante à penalidade aplicada, tais questões devem ser apuradas, com a profundidade necessária, em momento oportuno, após o exercício do contraditório no Juízo de origem.
4. Destaca-se, lado outro, o perigo de dano que recai sobre a parte agravada, o qual exsurge da possibilidade de sofrer atos de restrição por eventual descumprimento da obrigação pecuniária que lhe foi imposta. Desse modo, até que os pontos controversos sejam devidamente esclarecidos na origem, afigura-se razoável e prudente manter sobrestados os efeitos da penalidade até que a lide seja dirimida, em cognição exauriente, por ocasião da sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.